Tribunal: STF
Processo: ARE 1511435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 37, caput; 145, inciso I; 146, inciso II; 150, inciso I; e 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvrsia no viceja grandes discusses, pois acompreenso jurisprudencial da Corte da Cidadania, bem como do Tribunal deste Estado deque o redirecionamento contra o esplio cabvelapenas nahipteseem que a parte executada falece aps concretizadoo ato citatrio. 



    Isso porque, nos termos do art. 238 do CPC, a citao importa naangularizao processual.Em caso de imperfectibilizao do ato, no h sucesso tributria (art. 131, II e III do CTN), o que inviabiliza o redirecionamento contra o esplio ouos sucessores dode cujuse transparece a ilegitimidade passiva. 



    Nessa trilha, uma vezque a legitimidade das partes caracteriza uma das condies da ao,as execues fiscais emque o falecimento anterior citao devem sem extintas sem resoluo do mrito, com escopo noart. 485, VI, do CPC,em face dacarncia de ao. Incisivo, no particular, o entendimento do STJ: 



    "[...] o redirecionamento daexecuocontra o esplio s admitido quando ofalecimentodo contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos daexecuofiscal.Assim, se ajuizadaexecuofiscal contra devedorj falecido, mostra-se ausente uma das condies da ao, qual seja, a legitimidade passiva"(STJ. REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017). 



    Ressalta-se, ademais, queo fato de o devedor encontrar-sevivo quando do lanamento tributrio vlido no impede o reconhecimento de sua ilegitimidade:



      "[...] irrelevante a ausncia de mcula da CDA na poca da inscrio do dbito, ou mesmo que o bito tenha se dado depois do lanamento vlido,pois o essencial que este evento ocorreu antes de efetivada a citao do devedor. Esse aspecto temporal impede oredirecionamento em face do esplio, pois do contrrio haveria indevida modificao do sujeito passivo constante no ttulo executivo.(TJSC, Apelao n. 5007783- 36.2019.8.24.0005, do Tribunal de Justia de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Cmara de Direito Pblico, j. 07-11-2023).



     Com efeito, ainda que assim no fosse,processualmente invivel o redirecionamento do feito ao esplio, porquantoincorrena substituio do polo passivo, vedado pelaSmula n. 392 do Superior Tribunal de Justia e tese firmada no julgamento do Recurso Especial representativo de controvrsia n. 1.045.472/BA (Tema n. 166).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente